Tribunal: TJMT
Processo: 1000042-17.2022.8.11.0022
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000042-17.2022.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEANDRO FERREIRA ALVES - CPF: 019.121.761-14 (APELANTE), JOSE AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 051.957.731-06 (ADVOGADO), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ANTONIO DIAS ALVES - CPF: 148.066.143-00 (APELANTE), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (APELADO), GUSTAVO PINHO DE FIGUEIREDO - CPF: 074.385.357-11 (ADVOGADO), CAROLINE COSTA DRUMMOND - CPF: 007.767.619-00 (ADVOGADO), GAETANO GOUVEA RIZZO - CPF: 320.584.618-43 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO), LEANDRO FERREIRA ALVES - CPF: 019.121.761-14 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPOLIO DE ANTONIO DIAS ALVES - CPF: 148.066.143-00 (APELADO), JOSE AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 051.957.731-06 (ADVOGADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (APELANTE), GUSTAVO PINHO DE FIGUEIREDO - CPF: 074.385.357-11 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, SECURITÁRIO E DO CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE COBERTURA POR DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS E DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. COBERTURA DEVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS POSTULADOS PELO ESPÓLIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos pelo Banco Volkswagen S/A, Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A e pelo Espólio de Antônio Dias Alves contra sentença que condenou as requeridas ao cumprimento de seguro prestamista vinculado a financiamento de veículo, determinando a quitação do saldo devedor e a baixa da alienação fiduciária, rejeitando o pedido de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legitimidade da recusa da cobertura securitária por alegada doença preexistente, a responsabilidade da instituição financeira pela cobertura contratada e a legitimidade do espólio para pleitear danos morais decorrentes de cobranças realizadas após o óbito do segurado.

III. Razões de decidir

3. A seguradora não exigiu exames médicos prévios à contratação e não produziu prova de que o segurado tinha conhecimento inequívoco da doença ou agiu de má-fé ao contratar o seguro, incidindo a Súmula 609 do STJ. A mera existência de histórico médico anterior não autoriza a exclusão da cobertura securitária.

4. A instituição financeira integra a cadeia de fornecimento do seguro prestamista e responde solidariamente pelo cumprimento da cobertura contratada.

5. O espólio não possui legitimidade para pleitear danos morais decorrentes de cobranças suportadas pelos herdeiros após o falecimento do segurado, por se tratar de direito próprio dos familiares.

IV. Dispositivo e tese

Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “1. É ilícita a negativa de cobertura securitária fundada em doença preexistente quando a seguradora não exige exames prévios nem comprova a má-fé do segurado. 2. A instituição financeira que participa da contratação do seguro prestamista responde solidariamente pela sua execução. 3. O espólio não tem legitimidade para pleitear danos morais decorrentes de prejuízos sofridos exclusivamente pelos herdeiros após o óbito do segurado.”

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º; CPC, arts. 370 e 85, §11; CC, arts. 765 e 766. Jurisprudência relevante citada: Súmula 609/STJ; Súmula 642/STJ; REsp 2.089.567/BA; AREsp 2.632.067/RS; REsp 869.970/RJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
BANCO VOLKSWAGEN S/A
,
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
e

pelo
ESPÓLIO DE ANTÔNIO DIAS ALVES
contra a sentença proferida pelo Dr. Márcio Rogério Martins, MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos Morais e Tutela Antecipada de Urgência n. 1000042-17.2022.8.11.0022, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial condenando as requeridas ao cumprimento do contrato de seguro prestamista, com a devida baixa da alienação fiduciária no prontuário do veículo, afastando o pedido de indenização por danos morais, fixando honorários de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da condenação (ID. 363337945).

Em suas razões, o
BANCO VOLKSWAGEN
suscita, preliminarmente, que a nulidade da sentença por deficiência de fundamentação ao não distinguir a relação de crédito da relação securitária autônoma, bem como sua ilegitimidade passiva por atuar como mero estipulante. No mérito, defende que as cobranças efetuadas constituíram exercício regular de direito diante do não pagamento da indenização pela seguradora (ID. 363337946).

Já o
ESPÓLIO DE ANTÔNIO DIAS ALVES
alega, em síntese, que a manutenção das cobranças do financiamento e a ameaça de busca e apreensão do veículo, mesmo após a comunicação do óbito do segurado e o envio de vasta documentação, caracterizam flagrante abalo extrapatrimonial passível de indenização por danos morais em prol da universalidade sucessória e de seus familiares, pugnando pela reforma parcial da sentença apenas para acrescentar a reparação pelos danos morais (ID. 363337951).

Por sua vez, a
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
suscita em preliminar o cerceamento de defesa, pelo indeferimento de perícia médica indireta e, no mérito, defende a higidez da recusa de cobertura securitária por omissão de doença preexistente, alegando que o segurado possuía rim único e doença renal crônica agudizada ao tempo da contratação, violando a boa-fé contratual (ID. 363337953).

Em contrarrazões (ID. 363337957), o
BANCO VOLKSWAGEN
, suscitou a ausência de dialeticidade recursal contra o apelo do
ESPÓLIO
, reiterando, no mérito, sua ilegitimidade passiva, a inexistência de ato ilícito de sua parte e que o dano moral não se transmite automaticamente ao espólio, pugnando pelo desprovimento da insurgência adversa.

Contrarrazões da
CARDIF DO BRASIL
no ID. 363337958 e do
ESPÓLIO DE ANTÔNIO DIAS ALVES
no ID. 363337959, pugnando reciprocamente pelo desprovimento do recurso adverso.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recursos tempestivos, estando os apelos do
BANCO VOLKSWAGEN
e da
CARDIF DO BRASIL
devidamente

preparados (ID. 363337947 e ID. 363337955), enquanto o recurso do
ESPÓLIO
está isento de preparo, tendo em vista a gratuidade tacitamente deferida, como se verá adiante.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

Nulidade da sentença por ausência de fundamentação

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O
BANCO VOLKSWAGEN
sustenta inicialmente a nulidade da sentença com base em alegada ausência de fundamentação, em afronta aos arts. 93, IX, da Constituição Federal, e 489, §1º, IV e VI, do CPC, sob o argumento de que o
decisum
não teria enfrentado a distinção técnica entre a relação de crédito e a relação securitária.

Entretanto, observo que a sentença de origem está devidamente fundamentada, apresentando análise clara a respeito da responsabilidade solidária da Instituição Financeira por força da teoria da aparência e das normas de proteção ao consumidor (art. 7º, parágrafo único, do CDC).

Ademais, como cediço, a exigência constitucional e legal de motivação não impõe ao julgador o dever de rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que aponte de forma clara, lógica e congruente as razões que alicerçam seu convencimento, conforme entendimento assente do STJ:

“
A ausência de fundamentação não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias aos interesses da parte, assim, não há violação ao artigo 489 do CPC/15 quando a Corte de origem decide de modo claro e fundamentado
” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.351.006/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 23/10/2023, DJe 25/10/2023) (g.n.)

Inexiste, portanto, qualquer violação ao dever de fundamentação, razão pela qual
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO - PRELIMINAR

Ilegitimidade passiva do Estipulante

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O
BANCO VOLKSWAGEN

suscita, ainda, sua ilegitimidade passiva argumentando que atua como mero estipulante da apólice de seguro e não assume o risco securitário atrelado à cobertura pactuada.

Todavia, a contratação do seguro prestamista atrelada a operação de financiamento configura venda conjunta, na qual a Instituição Financeira não é apenas estipulante, mas a principal beneficiária econômica, pois objetiva resguardar a quitação do seu próprio crédito diante da hipótese de sinistro do mutuário.

Assim, por integrar ativamente a cadeia de fornecimento no mercado de consumo, atrai a incidência do art. 7º, parágrafo único, combinado com o art. 25, §1º, do CDC, respondendo solidariamente por eventuais falhas na prestação do serviço securitário, conforme inclusive solidifica a jurisprudência do STJ, no sentido de que
“
É parte legítima para responder à ação em que é cobrado o cumprimento do contrato de seguro o banco que divulga o produto, recebe o valor do prêmio, expede apólice e presta as informações necessárias ao segurado
”

(STJ, AgRg no REsp 1.040.622/RS, reafirmado recentemente no REsp 2.089.567/BA,

rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 4/5/2026, DJEN de 8/5/2026)
.

Com tais considerações,
REJEITO

também a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Superadas essas questões, passo ao exame do mérito da demanda, analisando conjuntamente a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela
CARDIF DO BRASIL
, visto que a pertinência da prova técnica se confunde com o próprio cerne do litígio: a licitude da recusa securitária pautada em doença preexistente.

Antes, porém, é oportuno registrar que houve pedido expresso de concessão da justiça gratuita pelo
ESPÓLIO DE ANTÔNIO DIAS ALVES
em primeira instância, formulado tanto na petição inicial quanto em sede de impugnação à contestação, sendo que o pleito não foi expressamente apreciado pelo juízo
a quo
, nem mesmo na sentença, fato que não impediu todo o processamento regular do feito e a remessa da apelação a este 2º Grau sem a exigência de custas.

Assim sendo, considerando o entendimento consolidado de que
“a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à presunção do seu deferimento tácito, inclusive na instância especial”

(STJ, AgInt no REsp 1.998.081/DF e AgInt no RMS 60.388/TO)
, tenho que o
ESPÓLIO
Apelante está isento do recolhimento do preparo recursal no presente caso, operando-se o deferimento tácito da gratuidade.

Pois bem
.

Conforme relatado, no mérito, o
BANCO VOLKSWAGEN
e a
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA
e pretendem, respectivamente, a exclusão da responsabilidade solidária da Instituição Financeira por supostamente atuar como mera estipulante e a anulação do julgado por cerceamento de defesa, com a validação da recusa securitária calcada na omissão de doença preexistente do contratante, enquanto o
ESPÓLIO

DE ANTÔNIO DIAS ALVES
busca a modificação da sentença apenas para condenar as empresas requeridas ao pagamento de indenização por danos morais suportados em razão das reiteradas cobranças e ameaças de apreensão veicular supervenientes ao óbito do segurado.

Do cotejo dos autos, contudo, em que pesem os argumentos vertidos pelas partes, constato que
os recursos não comportam provimento
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que pertine:

“(...) Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA proposta pelo
ESPÓLIO DE ANTÔNIO DIAS ALVES
, representado por seu inventariante
LEANDRO FERREIRA ALVES
, em face de
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
. e
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, objetivando o reconhecimento da quitação do financiamento de veículo em razão da cobertura de seguro prestamista contratado pelo falecido, bem como a declaração de inexistência de débito, a cessação das cobranças e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Na petição inicial, a parte autora narrou que Antônio Dias Alves adquiriu, no ano de 2019, um veículo automotor mediante financiamento junto ao Banco Volkswagen S.A., no valor total de R$ 45.427,58, tendo pago entrada de R$ 15.260,00 e financiado o saldo remanescente em 48 parcelas mensais.

Sustentou que, juntamente com o contrato de financiamento, foi contratado seguro prestamista, cuja finalidade era a quitação total ou parcial do saldo devedor em caso de ocorrência de sinistro, dentre eles a morte do segurado.

Alegou que o segurado faleceu em 16/10/2020, em decorrência de parada cardiorrespiratória, choque séptico de foco urinário e insuficiência renal crônica, conforme certidão de óbito juntada aos autos.

Afirmou que, após o falecimento, os herdeiros passaram a requerer administrativamente junto à seguradora
CARDIF
a cobertura securitária, por meio de protocolos específicos, porém o pedido teria sido indevidamente negado ou deixado sem conclusão, apesar do envio de documentos exigidos.

Sustentou que, mesmo diante da ocorrência do sinistro coberto e da existência de seguro válido, o
Banco Volkswagen
continuou realizando cobranças das parcelas do financiamento, inclusive por meio de ligações, mensagens e avisos de inadimplência, havendo risco de busca e apreensão do veículo, único bem relevante do espólio.

Alegou, ainda, que o saldo devedor remanescente encontrava-se dentro do limite máximo segurado, razão pela qual a quitação deveria ser integral.

Citada, a
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
. apresentou contestação, na qual reconheceu a existência do contrato de seguro prestamista vinculado ao financiamento do veículo, com vigência de 09/04/2019 a 08/04/2023, e afirmou que a cobertura para morte estava prevista nas condições gerais.

Contudo, sustentou que não houve negativa de pagamento do seguro, mas apenas o encerramento do processo administrativo de sinistro em razão da não apresentação de documentos indispensáveis à sua regulação.

Alegou que foram solicitados, de forma reiterada, documentos como prontuário hospitalar completo, relatório médico informando o tempo de evolução das doenças que causaram o óbito e exames relacionados, os quais não teriam sido devidamente apresentados pelos representantes do espólio.

A seguradora afirmou ter enviado diversas cartas ao endereço da viúva, solicitando a complementação documental, sem sucesso, e defendeu a legalidade da exigência de documentos, com fundamento nas cláusulas contratuais e nas normas da SUSEP e do Conselho Nacional de Seguros Privados.

Sustentou, ainda, que o contrato de seguro é de natureza prestamista e que o pagamento da indenização somente é possível após a entrega de toda a documentação necessária à análise do sinistro.

Em seguida, o
BANCO VOLKSWAGEN S.A
. apresentou contestação própria, na qual, preliminarmente, alegou sua ilegitimidade passiva, sustentando que não possui responsabilidade pela análise ou pagamento do seguro, atuando apenas como intermediário e administrador do contrato de financiamento, sendo a seguradora a única responsável pela eventual quitação do saldo devedor.

No mérito, o banco afirmou que não possui ingerência sobre a abertura ou condução do sinistro, esclarecendo que todo o procedimento é realizado diretamente entre segurado ou beneficiários e a seguradora
CARDIF
.

Sustentou que, conforme informações obtidas junto à seguradora, o processo administrativo foi interrompido por ausência de envio da documentação necessária, imputando tal responsabilidade exclusivamente à parte autora.

Alegou inexistência de ato ilícito e defendeu que as cobranças decorrem do exercício regular de direito, uma vez que o financiamento não foi quitado.

Requereu, ao final, a improcedência dos pedidos e o afastamento da condenação por danos morais.

Após as contestações, a parte autora apresentou impugnação à contestação da
CARDIF
, na qual reiterou integralmente os argumentos expostos na petição inicial e afirmou que não houve inércia do espólio quanto ao envio de documentos, sustentando que os documentos exigidos foram encaminhados conforme as orientações disponibilizadas no site da seguradora.

Alegou que a exigência de documentos adicionais, como relatório médico detalhado sobre a evolução da doença, teria caráter abusivo e protelatório, sobretudo diante do fato de que o segurado utilizava o sistema público de saúde, o que dificultaria a obtenção de determinados documentos.

Sustentou que a doença que levou ao óbito não era preexistente à contratação do seguro e afastou a alegação de má-fé do segurado, defendendo que não houve omissão intencional de informações relevantes.

Na sequência, foi apresentada impugnação à contestação do
BANCO VOLKSWAGEN S.A
., na qual a parte autora rebateu a preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que o banco integra a cadeia de fornecimento e é beneficiário direto do seguro prestamista, motivo pelo qual deve responder solidariamente.

Por fim, a
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
. apresentou petição pugnando pela produção de provas, afirmando que os fatos narrados na inicial não corresponderiam à realidade e reiterando a necessidade de esclarecimento acerca das condições de saúde do segurado antes do óbito. Sustentou que a certidão de óbito indica insuficiência renal crônica como causa da morte, e que seria imprescindível a apuração da existência de eventual doença preexistente e de possível omissão na declaração de saúde apresentada no momento da contratação do seguro.

Requereu a expedição de ofício ao hospital para obtenção do prontuário médico completo, a intimação da parte autora para apresentação de documentos médicos complementares, a realização de perícia médica indireta e a produção de prova documental superveniente, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos.

Apenas o pedido de expedição de ofício ao hospital em que ocorreu o óbito do autor foi deferido, conforme se verifica da decisão de ID 77494829.

Apresentado o prontuário requerido, apenas o autor se manifestou a respeito, permanecendo as requeridas inertes.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório. Fundamento e decido
.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO REQUERIDO BANCO VOLKSWAGEN S.A
.

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco Volkswagen deve ser afastada, uma vez que, conforme exposto na própria contestação da referida parte, a empresa desempenhou papel de intermediária no processo de contratação do seguro prestamista entre o autor e a seguradora
CARDIF
, sendo, portanto, parte integrante da cadeia de fornecimento do produto contratado.

A participação do banco, ao intermediar a adesão ao seguro, configura sua responsabilidade solidária na relação de consumo estabelecida entre o consumidor e os fornecedores envolvidos no contrato de financiamento e seguro.

O Código de Defesa do Consumidor impõe a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos e serviços, o que inclui as instituições financeiras que atuam como intermediárias na contratação de produtos acessórios, como o seguro prestamista, que foi claramente vinculado ao contrato de financiamento do veículo adquirido pelo autor.

A própria contestação do
Banco Volkswagen confirma sua atuação como intermediário entre o autor e a seguradora
, o que lhe confere a responsabilidade, não apenas na intermediação do financiamento, mas também na obrigação de assegurar que a cobertura do seguro seja devidamente cumprida, especialmente quando da ocorrência do sinistro.

Nesse contexto, o
Banco Volkswagen
não pode se eximir de sua responsabilidade sob o fundamento de que a obrigação de quitar o financiamento seria exclusiva da seguradora.

Ao intermediar a contratação do seguro, o banco assume um papel essencial na relação de consumo, configurando-se como parte responsável pela efetivação da cobertura securitária, incluindo a quitação do financiamento do veículo no caso de falecimento do segurado, como ocorreu no presente caso.

Sua alegada ilegitimidade é, portanto, infundada, uma vez que a solidariedade prevista no Código de Defesa do Consumidor abrange todos os agentes que participam diretamente do fornecimento do serviço, sem que haja necessidade de exclusão da responsabilidade do banco em razão de sua função de intermediação.

Deste modo, indefiro a
preliminar de ilegitimidade passiva
.

DO MÉRITO

A presente ação deve ser julgada procedente, tendo em vista que todos os requisitos necessários para a cobertura do seguro prestamista foram devidamente preenchidos, conforme exposto na petição inicial.

O falecido, Sr.
Antônio Dias Alves
, contratou o seguro prestamista com o objetivo de garantir a quitação do saldo devedor do financiamento do veículo em caso de falecimento, e, de fato, o sinistro ocorreu conforme as condições estabelecidas no contrato.

A recusa ao pagamento da indenização por parte da seguradora
CARDIF
, conforme alegado em sua contestação, não se sustenta. Primeiramente, é importante destacar que o hospital onde o segurado faleceu encaminhou integralmente o prontuário médico do falecido, que foi juntado aos autos. Contudo, não há qualquer indicativo nos documentos médicos de que a doença que causou o óbito fosse preexistente, tampouco de que o segurado tinha conhecimento de sua condição de saúde no momento da contratação do seguro.

Pelo contrário, o prontuário médico indica que o falecido passou a apresentar sinais da insuficiência renal crônica apenas pouco tempo antes de sua internação, não havendo qualquer registro de que ele soubesse ou tivesse ciência dessa condição anteriormente.

A recusa da seguradora em honrar a cobertura do seguro prestamista, sem comprovação substancial de que a doença do segurado fosse preexistente ou de que ele tivesse agido com má-fé, configura descumprimento contratual e violação aos direitos do consumidor.

Ademais, a alegação de que a doença seria preexistente não encontra respaldo nos elementos fáticos e jurídicos apresentados.

A ausência de documentação que comprove a pré-existência da doença e a falta de qualquer indício de que o segurado tivesse ciência de sua condição de saúde antes do falecimento tornam a argumentação da seguradora insustentável.

Mesmo que a seguradora tenha solicitado determinados documentos, é importante ressaltar que os exames e o histórico médico apresentados indicam a ocorrência de uma patologia que se desenvolveu de forma recente, sem qualquer sinal claro de que o segurado tenha tido ciência ou omissão quanto ao diagnóstico anterior.

Com base na teoria da boa-fé objetiva, que norteia as relações contratuais, especialmente nos contratos de adesão, a seguradora tem o dever de honrar suas obrigações sempre que o segurado preencheu os requisitos necessários para a cobertura.

Nesse caso, o falecido contratou o seguro prestamista de boa-fé e cumpriu com as condições do contrato, ao passo que a seguradora não conseguiu comprovar que ele tenha ocultado ou omitido informações relevantes no momento da contratação.

A recusa do pagamento do seguro sem a devida fundamentação clara e precisa apenas contribui para a perpetuação de um dano ao consumidor, que, no caso, são os herdeiros do falecido, os quais têm direito à quitação do financiamento.

Além disso, a ausência de má-fé por parte do segurado é patente, uma vez que, conforme demonstrado, não há qualquer evidência de que ele tenha agido de forma fraudulenta ou tenha ocultado sua condição de saúde. O fato de o prontuário médico não apontar a pré-existência da doença e não indicar que o segurado tivesse pleno conhecimento de sua condição exclui a alegação de má-fé, reforçando que a recusa da seguradora é indevida.

Por fim, conforme já mencionado, a solidariedade de responsabilidade entre todos os envolvidos na cadeia de fornecimento, incluindo a seguradora e o
Banco Volkswagen
, deve ser reconhecida.

O banco, ao intermediar a contratação do seguro prestamista vinculado ao financiamento do veículo, possui responsabilidade solidária na execução do contrato, devendo responder juntamente com a seguradora pelo descumprimento da obrigação de quitar o saldo devedor do financiamento.

Portanto, diante da comprovação de que o falecido preencheu todos os requisitos para a cobertura do seguro prestamista e da ausência de prova robusta que justifique a recusa ao pagamento, a ação deve ser julgada procedente, para que as requeridas
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
. e
BANCO VOLKSWAGEN S.A
. sejam condenadas a cumprir com o contrato de seguro prestamista, promovendo a quitação integral do saldo devedor do financiamento, conforme as cláusulas contratuais e a legislação aplicável.

Além disso, devem ser afastadas quaisquer alegações de pré-existência da doença ou de má-fé por parte do segurado, uma vez que não há nos autos comprovação suficiente dessas alegações.

Não verifico ser possível a condenação em danos morais, porquanto é inadmissível tal pleito pelo espólio, constituído unicamente de patrimônio, de modo que não há que falar em dano extrapatrimonial
.

O dano moral, se devido fosse, deveria ser pleiteado pelos herdeiros do de cujus, já que quando do surgimento da causa de pedir do suposto dano o de cujus já havia falecido.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, CONDENANDO as requeridas ao cumprimento do contrato de seguro prestamista, com a devida baixa da alienação fiduciária do prontuário do veículo
.

Condeno
as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação
. (...)” (ID. 358668860) (g.n.)

Como visto, a
CARDIF DO BRASIL
suscitou inicialmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando a imprescindibilidade de prova pericial médica indireta para comprovar a evolução da doença renal crônica do segurado, defendendo, concomitantemente, a higidez da recusa alegando que o segurado possuía tal condição clínica e histórico de nefrectomia anterior à assinatura do contrato, violando a boa-fé objetiva.

Ocorre que, como cediço, pelo princípio da persuasão racional (art. 370 do CPC), o magistrado é o destinatário final da prova, possuindo a prerrogativa de indeferir diligências consideradas inúteis ou meramente protelatórias, sendo certo que o caso em testilha submete-se ao tratamento jurídico conferido à recusa por doença preexistente, rigidamente delimitado pela Súmula 609 do STJ, que dispõe:

“
A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado
.” (STJ. Súmula 609, 2ª Seção, j. 11/04/2018, DJe 17/04/2018) (g.n.)

Na hipótese
sub judice
, restou incontroverso que a Seguradora não exigiu a realização de exames clínicos prévios, assumindo o risco baseada unicamente em declaração genérica no formulário de adesão, de modo que, ao adotar tal postura comercial, cabia exclusivamente à Seguradora o ônus inflexível de provar que o segurado agiu com dolo direto (má-fé) para ludibriar o sistema securitário.

Nesse contexto, a realização de perícia médica indireta
post mortem
se mostra despicienda, tendo em vista que a mera confirmação pericial do histórico pretérito de remoção de um rim na juventude ou da temporalidade da doença renal não configuraria, por si só, presunção insofismável de que o segurado encobria moléstia letal em desenvolvimento agudo e que agiu com dolo para fraudar a contratação, pois, à toda evidência, o elemento volitivo da má-fé é atrelado à consciência do proponente no momento da subscrição, insuscetível de ser presumido por laudo médico retrospectivo, como pretende a Seguradora.

De todo modo, a análise atenta dos relatórios e prontuários médicos colacionados aos autos indica que, embora o falecido ostentasse um histórico de nefrectomia traumática aos 20 anos de idade, a efetiva agudização e o diagnóstico severo da sua insuficiência renal crônica (com sintomas expressivos de anasarca e inchaço) apenas foram confirmados ao paciente em março de 2020, ao passo que a contratação do seguro prestamista, em contraponto, deu-se cerca de onze meses antes, em 09 de abril de 2019.

Ressalte-se que a assunção de risco baseada em questionários padronizados transfere à Seguradora o ônus de seu modelo de negócio, sendo vedado o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) de receber os prêmios na normalidade do contrato e investigar o estado de saúde apenas na iminência da liquidação do sinistro.

Nessa toada, sedimenta o STJ e este Sodalício:

No mesmo sentido, a propósito, reafirmando a própria jurisprudência:

“CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. MÁ-FÉ.
AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS. ARTS. 765 E 766 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 609/STJ
. REVISÃO DA VERIFICAÇÃO DE MÁ-FÉ E DO CONHECIMENTO PRÉVIO DA DOENÇA. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. (...) 2. A exclusão da cobertura securitária por doença preexistente depende da comprovação de que o segurado tinha conhecimento inequívoco de sua condição e agiu com má-fé ao omiti-la no momento da contratação, sendo prescindível para a seguradora a exigência de exames prévios caso a má-fé reste demonstrada (Súmula n. 609 do STJ). (...) 4. O acórdão recorrido, ao modular o dever de indenizar pela seguradora
em face da ausência de comprovação da má-fé ou da exigência de exames prévios, alinha-se ao entendimento pacificado desta Corte Superior (Súmula n. 609 do STJ)
, o que atrai a incidência do óbice da Súmula n. 83 do STJ. (...)” (STJ. AREsp n. 2.632.067/RS, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 9/2/2026, DJEN 13/2/2026) (g.n.)

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SEGURO PRESTAMISTA (OURO VIDA PRODUTOR RURAL) - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA -
MORTE DO SEGURADO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DE PERÍCIA INDIRETA -
REJEIÇÃO
- MÉRITO - NEGATIVA DE COBERTURA - ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE -
AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS - MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO COMPROVADA
-
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 609 DO STJ - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ESTIPULANTE) E A SEGURADORA - MESMO CONGLOMERADO ECONÔMICO
(...) O juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias (Art. 370, CPC).
Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia médica indireta quando a documentação nos autos é suficiente e a seguradora não exigiu exames prévios, tornando a prova técnica irrelevante para aferir o elemento subjetivo da má-fé
. Nos termos da Súmula 609 do STJ, a recusa de cobertura securitária sob a alegação de doença preexistente é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado, ônus que compete à seguradora. Há responsabilidade solidária entre o Banco (estipulante) e a Seguradora quando ambos pertencem ao mesmo grupo econômico e a contratação do seguro ocorre dentro da agência bancária como condição para liberação de crédito rural (venda casada), gerando no consumidor a justa expectativa de quitação do débito em caso de sinistro. Deve ser mantido o acréscimo de 20% (vinte por cento) sobre o capital segurado quando tal percentual está expressamente previsto na Proposta de Seguro assinada pelas partes, visando a cobertura de encargos e juros da dívida rural. (...)” (TJMT. N.U 1001528-57.2024.8.11.0025, rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 20/05/2026, DJe 27/05/2026) (g.n.)

Desse modo, deve ser afastada a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que escorreita a sentença que, ante a licitude da cobertura, impôs às requeridas a quitação integral do saldo remanescente do financiamento do veículo, não havendo razão para modificar o ato sentencial.

No que tange ao apelo do
ESPÓLIO
, que visa a reforma da sentença apenas para que as Instituições requeridas sejam condenadas solidariamente à reparação por danos morais, entendo que melhor sorte não socorre ao Apelante.

É que o Juízo
a quo
afastou a indenização por danos morais sob o fundamento de que é inadmissível tal pleito pelo espólio, por se constituir unicamente de patrimônio, asseverando que o pleito extrapatrimonial deveria ter sido manejado diretamente pelos herdeiros do
de cujus
.

De fato, conforme se extrai da narrativa fática da inicial e das próprias razões recursais, o dano moral pleiteado fundamenta-se nas cobranças, insistentes ligações e ameaças de busca e apreensão do veículo que foram direcionadas aos familiares/herdeiros após o falecimento do segurado.

Em que pese a continuidade da cobrança após o óbito do segurado, sem esclarecimento sobre a cobertura, ser passível de caracterizar, em tese, inadimplemento contratual e gerar dano moral indenizável, a legitimidade do
ESPÓLIO
, enquanto universalidade de bens e direitos deixada pelo falecido, restringe-se àquelas pretensões que integram o patrimônio do de cujus, tanto que, de acordo com a Súm. 642 do STJ, o espólio possui legitimidade para ajuizar ou prosseguir ação indenizatória apenas em relação aos danos morais que a própria vítima (o segurado) suportou em vida:

“
O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória
” (STJ. Súm. 642, Corte Especial, j. 02/12/2020, DJe 07/12/2020) (g.n.)

Ou seja, quando os transtornos, aflições, abusos de cobrança e ameaças recaem sobre a viúva e os herdeiros
após o óbito
em virtude da negativa securitária, caracteriza-se o chamado dano reflexo ou dano em ricochete, sofrimento este que pertence aos familiares por direito próprio,
e não ao
de cujus
, não integrando a herança.

Por tais razões, o
ESPÓLIO
carece de legitimidade ativa para ajuizar ação em que se evidencia que o dano moral pleiteado pela família tem como titulares do direito os herdeiros, não por herança, mas por direito próprio deles.

Sobre a matéria, o entendimento do STJ se consolidou no sentido de que:

“ADMINISTRATIVO E DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. BURACOS NA VIA PÚBLICA. FALECIMENTO DE CONDUTOR DE MOTOCICLETA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SOFRIDOS PELOS HERDEIROS
.
ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO
. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1.
O espólio não tem legitimidade ativa ad causam para pleitear indenização por danos morais sofridos pelos herdeiros em decorrência do óbito de seu genitor
. Precedente: EREsp 1.292.983/AL, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 1º/8/2013, DJe 12/8/2013. (...)” (STJ. AgRg no REsp n. 1.396.627/ES, rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 19/11/2013, DJe 27/11/2013) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL DECORRENTE DE COBRANÇA DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO CARTÃO POR TERCEIRO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CORRENTISTA DOIS APÓS SUA MORTE.
ILEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. DIREITO PESSOAL DOS HERDEIROS
. 1. Controvérsia acerca da legitimidade ativa do espólio para pleitear reparação por dano moral resultante do sofrimento causado à família do de cujus em razão da cobrança e da negativação do nome do falecido decorrentes da utilização indevida de cartão de crédito por terceiro dois anos após o óbito. 2.
O espólio carece de legitimidade ativa para ajuizar ação em que se evidencia que o dano moral pleiteado pela família tem como titulares do direito os herdeiros, não por herança, mas por direito próprio deles
. 3. Recurso especial provido.” (STJ. REsp n. 869.970/RJ, rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 4/2/2010, DJe 11/2/2010) (g.n.)

Assim, agiu com acerto o Magistrado de origem ao julgar improcedente o pleito de danos morais nos moldes em que formulado pelo ente despersonalizado.

Com tais considerações, entendo que as teses defensivas das Instituições requeridas não reúnem viabilidade jurídica para desconstituir a cobertura securitária, enquanto a irresignação do Espólio esbarra em intransponível óbice de legitimidade material no que tange ao dano extrapatrimonial postulado, de modo que não encontro razões para modificar a sentença objurgada, que deve ser mantida na íntegra, tal como proferida.

Diante do exposto,
REJEITO
as preliminares suscitadas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos pelo
BANCO VOLKSWAGEN S/A
,
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
e pelo
ESPÓLIO DE ANTÔNIO DIAS ALVES
, mantendo incólume a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para
15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Sem honorários recursais em relação ao desprovimento do apelo do
ESPÓLIO
, uma vez que, a teor da jurisprudência do STJ,
“o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, que não seja conhecido, rejeitado ou não provido, não implica honorários recursais para a parte contrária.” (EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 1625812/MS)
, devendo ser observada, ainda, a gratuidade da justiça tacitamente deferida na origem
(
STJ, AgInt no REsp 1.998.081/DF e AgInt no RMS 60.388/TO).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026